Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001371-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), ANTONIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), ANTONIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO (PACIENTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001371-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA SOBRINHO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO – ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS NO ANO DE 2016 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SETEMBRO DE 2019 – FATOS DESCOBERTOS 3 (TRÊS) ANOS APÓS A ÚLTIMA PRÁTICA DELITUOSA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E CLAMOR PÚBLICO NÃO AUTORIZAM A PRISÃO CAUTELAR – RÉU PRIMÁRIO E QUE, DESDE O ANO DE 2016, NÃO MANTÉM MAIS CONTATO COM A VÍTIMA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM ESPECIAL O MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DE PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO EVIDENCIADAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

Ausente o risco concreto de que o agente possa, em liberdade, reiterar na prática delitiva ou vir a ofender a integridade física da vítima, tampouco de causar embaraço na instrução criminal ou de que pretende se furtar da aplicação da lei penal, não há razões que justifique a manutenção da custódia preventiva.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001371-04.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável perpetrado em face de seu sobrinho, que contava, à época dos fatos, com 7 anos de idade, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT [autos n. 8584-73.2019.811.0013 – Código n. 200898].

Aduz o impetrante que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da segregação preventiva, notadamente porque não há contemporaneidade entre a data dos fatos [2016] e o ato constritivo [2019].

Assevera que é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, que o autorizam a responder ao processo em liberdade.

Postula, ao final, a revogação da prisão cautelar, com a imediata expedição do alvará de soltura [doc. digital n. 32249454].

A liminar foi
indeferida
[doc. digital n. 32427482].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e juntou documentos [docs. digitais n. 33187983-33199950].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 34059967].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001371-04.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que,
em 2016
, o paciente teria abusado sexualmente de seu sobrinho, Murilo Gabriel Silva Ribeiro, praticando coito anal com o menor, quando ele contava com 7 (sete) anos de idade.

Os fatos foram descobertos (em
28.8.2019
) porque Rosângela Maria da Silva, genitora do menor, notou que seu filho voltou a evacuar na roupa, momento em que ele relatou os abusos sexuais cometidos no passado pelo paciente.

Na Delegacia de Polícia, a vítima relatou à autoridade policial que:

“
[...] chorando [...]
que se recorda que no ano de 2016, quando o pai biológico Valdilei ia pegar a vítima para ir até a casa da avó Leontina e lá morava o Tio ANTÔNIO CONCEIÇÃO RIBEIRO, conhecido como TONHO; QUE por seis vezes o tio TONHO, atrás da casa da minha vó Leontina tirou meu short com a cueca, me colocou de quatro e colocou o pinto na minha bunda
; QUE perguntado para a vítima se o mesmo pedia o Tio TONHO parar, respondeu que pedia, mas o tio não parava e introduzia o pênis no ânus da vítima; [...]
QUE respondeu que tem medo do tio, porque nos momentos dos abusos sexuais, o tio ameaçava a vítima de morte dizendo: “se você contar para alguém eu te mato”
; QUE a vítima, por medo, não contou a ninguém; QUE quando o pai biológico ia buscá-lo para passear na casa da avó, a vítima grudava nas pernas do padrasto Edmilson, dizendo que não queria ir, porque tinha medo de ser abusado novamente;
QUE esses abusos aconteceram no ano de 2016 e os abusos sexuais só não aconteceram outras vezes porque a vítima não foi mais na casa da avó
; QUE, dessa forma, a vítima não viu mais o tio TONHO e que a última vez que a criança viu o tio foi no ano de 2017, na casa da tia Jaqueline, mas que ‘nesse dia o meu tio não abusou de mim porque minha mãe estava junto’;
QUE desde o ano de 2018 até a presente data, a vítima não viu o tio e também nunca mais foi na casa da avó Leontina; QUE a vítima ressalta que os abusos sempre foram de dia, e atrás da casa da avó; QUE somente hoje teve coragem de contar para a mãe sobre os abusos
; [...] QUE após os abusos o tio deixava a criança sozinha no chão e ‘aí eu vestia meu short com a cueca e ficava sentado na beira da casa chorando de tanta dor na minha bunda’””
(doc. digital n. 33187995).

Ato contínuo, o menor foi submetido a exame para constatação de violência sexual. Na perícia realizada pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – Coordenadoria de Perícia em Vivos –, os médicos relataram que:

“
III – Histórico: relata a mãe da vítima, criança do sexo masculino de 10 anos, vem apresentando problemas psicológicos e de comportamento em casa e na escola, e recentemente contou que foi submetido à violência sexual [...] pelo tio [...]. Não houve mais contatos desde então. Refere ainda a mãe, que seu filho evita a evacuação até o máximo que pode e quase sempre evacua na roupa, independentemente da consistência das fezes, sem sintomas de cólicas abdominais. Foi avaliado pelo neurologista não houve constatação de nenhum problema orgânico.

IV – Descrição: [...]
Observam-se várias lesões papulo-pedunculadas verrucosas pequenas, agrupadas na região perianal na posição de 3 horas, e outras lesões menores isoladas em toda a borda perianal
.
Não havendo suspeitas de contato ou ato libidinoso recente, não foi colhido material ou evidências para exame laboratorial.

V – Comentários: [...]
As lesões perianais são compatíveis com Condiloma Acuminado, ocasionado por vírus HPV [...], a doença está relacionada com DST em adultos [...]. Essa associação com violência sexual em crianças têm uma variável de 10% a 90% nas pesquisas e esses dados de ampla variação pela dificuldade de métodos de comprovação. O tempo de inoculação varia de alguns meses a anos até o aparecimento das lesões, podendo permanecer durante ano
s [...].

VI – Conclusão: Diante dos achados do exame, Murilo Gabriel Silva Ribeiro, não apresenta elementos suficientes para determinar se houve prática de ato libidinoso,
PORÉM, conforme exposto, há de considerar a lesão perianal virótica como possível contato sexual, e pelo comportamento inabitual de receio, supostamente de reviver a experiência traumática, no ato fisiológico de evacuação, demanda uma investigação psicológica especializada
”
(doc. digital n. 33187995).

Após a representação feita pela autoridade policial, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelo representado, do crime de estupro de vulnerável.

Isto porque, se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o boletim de ocorrência n. 2019.257227, que o representado ANTÔNIO CONCEIÇÃO RIBEIRO abusou sexualmente de seu sobrinho Murilo Gabriel Silva Ribeiro (menor, com 10 anos de idade) [...].

A genitora do menor, a Sra. Rosângela Maria da Silva, ouvida perante a autoridade policial, declarou que começou a achar estranho o filho ter voltado a fazer suas necessidades na roupa e, que no dia 28/08/2019, acabou brigando com ele em razão disso e, foi quando ele começou a contar a ela os abusos sofridos.

Infere-se ainda,
por meio do exame de corpo de delito (Laudo n. 410.1.02.2019.02137-01) realizado pelo menor/vítima, que houve penetração na criança por parte do representado, ficando demonstrado ainda, que o menor possui lesões perianais que são compatíveis com Condiloma Acuminado, ocasionado por vírus HPV, doença relacionada com DST em adultos
.

[...] A propósito, pelos elementos apresentados pela autoridade policial, é possível concluir, em princípio que há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria do representado no referido evento criminoso, mormente quando analisado as provas colhidas nos autos.

In casu, a segregação cautelar do representado é impreterível, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é, fumus comissi delicti e periculum libertatis,
sendo este último externado pela conveniência da instrução criminal, acautelamento da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), eis que, extrai-se dos autos que a vítima foi ameaçada pelo representado, caso contasse os fatos para alguém, sendo que o menor vive a todo momento com medo do representado lhe fazer mal e, ainda tendo em vista que o representado faz parte do seio familiar do menor, que o abusava quando aquele ia passear na residência de sua avó paterna.

Como se vê, recai sobre o representado a suspeita de crime considerado grave e de extrema violência, razão pela qual a prisão preventiva se mostra plausível para
garantia da ordem pública, instrução da ação penal e aplicação da lei penal
.

[...]Inegável a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, admitem a decretação da prisão preventiva, inclusive para garantir a
ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante do fato de o representado ter ameaçado a integridade física da vítima/menor, e, estar no meio de seu convívio familiar, eis que todas as vezes que o menor foi abusado, estava na residência de sua avó paterna
[...]”
(doc. digital n. 32249460).

Não obstante a fundamentação utilizada pelo juiz da causa, verifica-se que não há contemporaneidade entre a prática dos atos sexuais – ocorridos no ano de 2016 – e a decretação da custódia preventiva – em 3 de setembro de 2019.

Importa destacar que os abusos foram cometidos nas visitas que faziam à avó Leontina, onde mora o paciente. Acontece que a própria vítima diz que os abusos não mais aconteceram porque não foram mais na casa da avó, e que a última vez que viu o tio foi no ano de 2017, na casa da Tia Jaqueline.

Como se vê, de há muito não há mais contato do paciente com a vítima, o que esvaece o risco de reiteração delitiva, como também o de ameaças, que diz ter sofrido para não relatar os fatos.

Depois, o que a autoridade coatora quis precatar por meio da prisão, foi o contato do paciente com a vítima, o que pode muito bem ser obtido por meio de medidas cautelares alternativas.

De outro lado, não se apresenta idôneo o fundamento relacionado à conveniência da instrução criminal, porquanto inexistem elementos fáticos aptos a demonstrar que ele venha, em liberdade, ameaçar novamente a vítima.

De mais a mais, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“HABEAS CORPUS [...] PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] O decreto de prisão preventiva não apontou qualquer dado concreto, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente, limitando-se a fazer referência à presença dos requisitos previstos no Código de Ritos, sem ressaltar, contudo, qualquer aspecto relevante da suposta conduta perpetrada pelo paciente que demonstre o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal [...]
Ainda que não sejam garantidoras do direito à soltura, certo é que as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, merecem ser valoradas, ratificando a possibilidade de a paciente aguardar o trânsito em julgado em liberdade. Precedentes
”
(HC 471.520/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Enfim, a atual situação fático-processual revela outro panorama daquele considerado pelo Juízo singular, visto que não se evidencia a imprescindibilidade da medida excepcional de prisão cautelar.

Em outras palavras: além da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decisão constritiva, não consta dos autos nenhum elemento concreto de risco de reiteração delitiva por parte do paciente, tampouco que a sua liberdade representa temeridade para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, razão pela qual, pelo menos por ora, a custódia cautelar se afigura dispensável.

Desse modo, pelas particularidades do caso concreto, entendo ser conveniente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas – em especial o uso de tornozeleira eletrônica e de proibição de aproximar-se da vítima –, que surtirão a eficácia necessária para assegurar a regularidade da instrução processual e a integridade física do ofendido.

Como já ressaltado, o paciente
não convive
com seu sobrinho, ora vítima, tendo em vista que somente se encontravam quando o pai biológico da criança a levava até a casa dos avós paternos, situação esta que poderá ser evitada ante o cumprimento da medida cautelar de “
não aproximação da vítima
”.

Além disso, em permitindo a realidade da Comarca, entendo necessário e adequado ao caso concreto a monitoração eletrônica, para assegurar o adimplemento das demais medidas cautelares que serão estabelecidas, bem como para auxiliar na identificação do espaço geográfico e localização do paciente, permitindo a fiscalização por parte da autoridade policial, notadamente em razão do vínculo familiar que o paciente possui com o pai biológico da vítima.

Logo, recomenda-se a concessão parcial da ordem, diante da prevalência da liberdade restrita a medidas cautelares alternativas sobre a prisão preventiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
ANTÔNIO CONCEIÇÃO RIBEIRO
pelas seguintes medidas cautelares:

“a) comparecer
mensalmente
em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

b)
não se ausentar do território da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sem prévia comunicação ao juízo
;

c) comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, indicando o local onde poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e)
não se aproximar da vítima ou de sua genitora a uma distância mínima de 500 metros, tampouco manter qualquer tipo de contato ou de comunicação com elas, inclusive por meio de redes sociais ou por WhatsApp
;

f)
monitoração eletrônica por tornozeleira
”

Expeça-se
alvará de soltura
em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre
a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas
.

Ressalte-se, ainda, que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
as medidas cautelares ora impostas, ou
acrescentar
outras, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada a partir de dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020